Tribunal: TJES
Processo: 0015756-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015756-22.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após analisar com acuidade o voto proferido pelo eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo, uma vez que aplicou o melhor direito ao caso, mantendo a escorreita sentença que fixou em R$20.000,00 (vinte mil reais) o valor da multa aplicada pelo Procon Estadual, bem como estabeleceu a sucumbência com base no proveito econômico.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015756-22.2016.8.08.0024

APELANTE: PROCON ESTADUAL

APELADO: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença (fls. 285/288) proferida nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda em desfavor do Procon Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo órgão estadual de R$ 76.598,20 (setenta e seis, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na mesma oportunidade, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença.

Em suas razões recursais (fls. 414/423) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) necessidade de manutenção do valor da multa originariamente aplicada pelo Procon, em razão de ter sido a mesma fixada de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação aplicável à hipótese; e (ii) necessidade de aplicação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, tendo em vista que “resultou em importância exorbitante à realidade dos autos e desproporcional à realidade da causa”.

Pois bem. A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Banco/Apelado foi autuado pelo Procon Estadual no valor histórico de R$ 76.598,20 (setenta e seis, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos), em razão de decisão proferida nos autos do Processo Administrativo FA nº 00114.036.938-2.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por diversas reclamações registradas por consumidores durante o ano de 2012 alegando transtornos vivenciados ante a não entrega de produtos comprados no sítio eletrônico da Apelada ou, ainda, da entrega de produtos diversos dos efetivamente adquiridos.

No âmbito de devolutividade deste recurso não se discute mais acerca da conduta do Apelado, se ilegal ou não, mas apenas se o valor aplicado pelo órgão estadual de defesa do consumidor – 76.598,20 (setenta e seis, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos) – atende aos critérios previstos na legislação atinente ao tema.

Pois bem. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Pois bem. Na presente hipótese, no que tange à gravidade, as infrações praticadas pela Apelada classificam-se como de média gravidade, de acordo com a Instrução de Serviço PROCON-ES nº 19/08 – Anexo I, Grupo II.

Quanto ao porte econômico, a autuada, cujo nome fantasia é Centauro, é classificada como empresa de grande porte, sendo seu faturamento mensal bruto declarado pela própria em R$ 27.800.000,00 (vinte e sete milhões e oitocentos mil reais).

Em relação à extensão dos danos, ao que se depreende dos autos foram registradas reclamações de consumidores durante o ano de 2012, dentre as quais quatro restaram não atendidas pela Apelada, somando uma vantagem indevida de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais).

Assim, apesar de a recorrida se tratar de empresa de grande porte, o valor da vantagem indevidamente cobrada não representa mais do que 1% (um por cento) do valor total da multa que lhe foi aplicada.

Em situações semelhantes à que ora se apresenta, este E. Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de reduzir o valor da sanção pecuniária aplicada pelo Procon Estadual quando a vantagem indevidamente auferida pelo fornecedor não ultrapassa o percentual de até 8% (oito por cento) da multa que lhe foi aplicada. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS ABUSIVAS. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 39, V, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. In casu, a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, referente as rubricas registradas como Taxa de Cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), Ressarcimento de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.188,00 (hum mil cento e oitenta e oito reais) e Inserção de Gravame no valor de R$ 39,70 (trinta e nove reais e setenta centavos). 5. Percebe-se que o valor total das cobranças reputadas como indevida perfazem a quantia de R$ 1.771,70 (hum mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), valor este equivalente a 2,68% do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal (R$ 66.083,52), isso sem levar em consideração o valor atualizado da multa, que ultrapassa o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). 6. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da Empresa Apelada, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) referente ao ano de 2011, circunstância que, a meu sentir, corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. [...] 8. Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 20.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170150833, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019 [...] (TJES, Classe: Apelação, 024180072597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. PRELIMINAR RECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO NO CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TORNADA PÚBLICA NA ÉGIDE DO CPC/1973. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. ART. 21 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. No mérito, vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinado consumidor apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que aderiu ao plano OI Família 550, no valor de R$ 193,76 (cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos), entretanto, os valores cobrados foram acima do pactuado inicialmente, além disso, narra que ao entrar em contato com a Empresa Apelada, esta informou que, caso ele quisesse cancelar a linha, deveria pagar uma multa rescisória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que o plano contratado impunha um período de fidelização de 12 (doze) meses, o que, de acordo com o consumidor, não lhe fora informado no momento da contratação do serviço. 3. Em que pese a alegação da Recorrida, esta não comprovou que o consumidor fora devidamente cientificado da cláusula de fidelização, muito menos da multa rescisória, infringindo, assim, o dever de informação previsto na legislação consumerista. 4. Portanto, considerando que configura violação ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de informação clara acerca das cláusulas contratuais, sendo que sequer houve a juntada do contrato pela Apelada, entendo que a aplicação da penalidade foi legítima. 5. Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto. (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 6. Na situação concreta, a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, além da imposição de pagamento de multa rescisória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do fato de que o consumidor não fora devidamente informado de tais questões. 7. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da empresa requerente, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) referente ao ano de 2006, circunstância que corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. Neste sentido: TJES, AC 24170063242, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018. 8. Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 10.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas: TJES, Classe: Apelação, 024151384963, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/04/2018. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024120155544, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Como cediço, este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. A multa de R$ 35.647,69 (Trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) aplicada pela administração pública se mostra desproporcional, destoando da razoabilidade, sobretudo quando comparada com a cobrança supostamente indevida no importe de R$ 2.626,17 (Dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), ou seja, mais de 13 vezes a vantagem auferida. 4. Considerando as especifidades do caso concreto, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024180029464, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019)

Assim, em que pese o órgão estadual ter observado critérios pré-estipulados por instrução normativa interna (Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008) para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o quantum de fato mostra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

Nestes termos, entendo que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aplicado pelo D. Magistrado sentenciante, atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

O Apelante ainda requer a reforma da sentença para que sejam minorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, pois “resultou em importância exorbitante à realidade dos autos e desproporcional à realidade da causa”.

Pois bem. No capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais o MM Juiz de piso condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença.

Trata-se de entendimento que se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual “[...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

No mesmo sentido, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento, deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim, quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: i) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); ii) ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Desta forma, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada em sentença encontra-se plenamente de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, e o percentual já foi fixado no mínimo legal – 10% (dez por cento), não havendo motivos para reforma do decisum, neste capítulo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL E REDUZIDA EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 56 do prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores. 3. Hipótese em que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicado pelo D. Magistrado sentenciante, atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 4. De acordo com a jurisprudência do TJES “[...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.